Tribunal: TJES
Processo: 5012946-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012946-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. S. DE L. COSTA e outros
RECORRIDO: CARLOS MAGNO JESUS MACHADO SOARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5012946-04.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
G. S. DE L. COSTA e GLEICI SIMONE DE LIMA COSTA

EMBARGAD
O
:
CARLOS MAGNO JESUS MACHADO SOARES

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. SUPOSTA ILEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7906176. Contrarrazões apresentadas em Id. 8291757.

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 7906176) opostos pela embargante/recorrente GLEICI SIMONE DE LIMA COSTA

em face de Acórdão (Id. 7809631) que negou provimento de embargos de declaração opostos, mantendo incólume acórdão proferido em sede de Recurso Inominado, mantendo a condenação da embargante pelo juízo a quo: “Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, CONDENAR as Requeridas de forma solidária a pagarem o montante de R$ 25.580,00 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais), com juros de mora e correção monetária a partir do 15 de Novembro de 2018.”

Assim, restou a embargante condenada ao cumprimento da obrigação estabelecida com a parte contrária, ao pagamento de custas e honorários por não provimento do Recurso Inominado, bem como condenação em multa de 1% sobre o valor da causa por embargos protelatórios.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão. A embargante aduz que o Acórdão teria sido contraditório ao estipular multa por embargos protelatórios, tendo em vista que deixou de apreciar a impossibilidade de responsabilidade solidária da pessoa física requerente, uma vez que o contrato, verbal, estabelecido entre as partes, teria natureza empresarial, e não consumerista. Assim, seria indevida a multa do Artigo 1.026, § 2º do CPC, pois os embargos não possuem escopo protelatório.

Além disso, a embargante também sustenta que o r. Acórdão seria omisso quanto a pedido de inclusão do processo em pauta virtual.

Pois bem.

A demanda versa sobre negócio jurídico em que o embargado, CARLOS MAGNO JESUS MACHADO SOARES vendeu para a embargante, o RESTAURANTE RECANTO DAS ESTRELAS ME, (cuja razão social é G. S. DE L. COSTA), 950 kg (novecentos e cinquenta) quilos de pescados, combinando, pela venda, o valor de R$ 25.580,00 (vinte e cinco mil quinhentos e oitenta reais).

Embora o autor não junte aos autos elementos robustos da negociação entabulada, fato é que demonstra, através de conversas com a embargante/recorrente, a existência negócio jurídico entabulado entre as partes, com confissão de débito em aberto, documento este não impugnado pela parte, quando oportunizado, inclusive estando esta assistida por advogado, descaracterizando sua hipossuficiência para defesa e impugnação.

É objeto dos presentes
embargos declaratórios
a

suposta
omissão na decisão proferida acerca da
im
possibilidade de responsabilização da pessoa física por dívida contraída na figura da pessoa jurídica.
Ocorre
que não comporta razão a parte embargante, uma vez que se trata de empresa individual, havendo responsabilidade solidária d
a proprietária
pelas dívidas contraídas,
conforme leciona a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS REAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Viável a persecução patrimonial dos bens pertencentes à pessoa física independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, em se tratando de empresário individual, a personalidade da empresa confunde-se com a da pessoa física.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074426354, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 22/02/2018)

Destarte
, é
devida
a condenação da ré
GLEICI SIMONE DE LIMA COSTA,
sendo certo que o dono da empresa individual responde pelas dívidas da empresa, pois possuem a mesma personalidade jurídica, sendo o patrimônio pessoal comum com o da empresa.

Portanto, não é hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo omissão no Acórdão proferido,
sendo devida a responsabilização solidária da proprietária, tendo em vista que se trata de empresa individual.

Importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
o que
não
é o caso dos autos.

Ademais, quanto ao tópico em Embargos de Declaração quanto à omissão por pedido de inclusão em pauta virtual, deixo de analisar, pois ausente prejuízo ao direito de defesa da parte, tendo todos os atos do processo sido devidamente intimados às partes.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado, motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração, com a manutenção da multa aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)